Tribunal: STF
Processo: AI 796527
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor. Novo plano de carreira. Reposicionamento no último padrão. Extensão aos servidores inativos. Paridade. Aplicação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à EC nº 41/03). Peculiaridades do caso concreto, diante da reestruturação imposta pela Lei nº 3.893/2002 do Estado do Rio de Janeiro. Evidente violação ao regime jurídico vigente na época. Acolhidos os embargos com efeitos infringentes. Recurso extraordinário não provido. 



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que mantida a irredutibilidade dos vencimentos. Dessa forma, o servidor aposentado na última classe não tem o direito subjetivo de ser reenquadrado na última classe da nova carreira reestruturada por lei superveniente.



    2. No entanto, assegurava-se ao servidor inativo, com base no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, com a redação anterior à Emenda Constitucional nº 41/03, o direito de ter seus proventos ajustados em condições semelhantes às dos servidores da ativa. Precedentes da Corte Suprema.



    3. Situação peculiar do servidor a autorizar a manutenção da decisão do tribunal de origem. Fundamentos jurídicos do RE nº 606.199/PR.



    4. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao agravo regimental e negar, por consequência, provimento ao recurso extraordinário.